Tribunal: TJDFT
Processo: 0008340-32.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008340-32.2012.8.07.0004 EMBARGANTES: ALBINO DE SOUSA VASQUES, ANA DA COSTA FREIRE, CLARINDA DE SOUSA VASQUES, JOSE VASQUES DE PAULA, RITA VASQUES DE PAULA EMBARGADOS: ALESSANDRA MARCIA FARIAS DE MACEDO, ANGELA MARIA SOARES PEREIRA DE MORAES, ANTONIA UMBELINA DE JESUS, ANTONIO DA LUZ COELHO, ANTONIO MENDES PATRIOTA, ARMINDO DE SOUSA PINTO, BOLIVAR FIGUEIREDO DE MACEDO, CARLA DE SOUSA DIAS, CELSO MIGUEL LAGO, CICERO STEPHENSON LINS, CLAUDINEI LINS DE OLIVEIRA, DAMIAO LINS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS ROBERTO VIANA, GENESIO RODRIGUES PESSOA, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME, JANAINA DE MOURA OZORIO, JAQUELINE DE MOURA OZORIO, JOAQUINA TRINDADE DE SOUSA, JOSE ALAOR DE ALCANTARA, JOSE LIRA SOBRINHO, JULIO CESAR DE SOUSA DIAS, LUIZ FILOMENO, LUIZ LINS DE OLIVEIRA, MARIA ANTONIA PAIVA PESSOA, MARIA APARECIDA SOUZA PATRIOTA, MARIA DA CONCEICAO GALLINDO LIRA, MARIA DE LOURDES DO CARMO LINS, MARIA DO DESTERRO VERAS DINIZ ARAUJO, MARIA DO SOCORRO DO ESPIRITO SANTO, MARIA EDITE COELHO FILOMENO, MARIA VIANEZ LINS, PAULO DOS REIS DE JESUS, RODRIGO DAVID JACOME RIBEIRO, ROSA LIA JACOME RIBEIRO, SAULO RIBEIRO JACOME PAES LANDIM, SIRLENE DE ASSIS PESSOA CARVALHO, TADEU IZIDRO PATROCINIO DE MORAES, ULISSES DANTAS DE ARAUJO, VALDEMI PESSOA DE CARVALHO, VICENTE DE PAULO RIBEIRO, VILMA ALVES PASSOS, CLEIDE LINS DE OLIVIERA, ANA MARIA CANDIDA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ALBINO DE SOUSA VASQUES e OUTROS contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por eles interposto. Sustentam, em síntese, que a hipótese não comporta a inadmissão do recurso especial por aplicação do enunciado 83 da Súmula do STJ. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a inadmissão de recurso especial, na origem, desafia recurso próprio. Já decidiu a Corte Superior: “A jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o agravo em recurso especial é único recurso cabível contra a decisão de inadmissibilidade do recurso na origem, razão pela qual os embargos de declaração opostos em face de referida decisão não interrompem o prazo recursal para a interposição do respectivo agravo nos próprios autos, salvo se a decisão for manifestamente genérica ou deficitária que sequer possibilite a compreensão dos argumentos utilizados para inadmitir o recurso especial, o que não é o caso dos autos. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1754753/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/3/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012